Tribunal: STF
Processo: RE 1547390
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido em juízo de retratação, cuja ementa transcrevo: 

“APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Devolução dos autos à Turma Julgadora para adequação da fundamentação ou manutenção da decisão, em conformidade com o decidido no RE nº 1.473.645, Tema nº 1.383. Situação específica em análise que permite o "distinguishing" com o decidido pelo STF, em repercussão geral, no Tema nº 1.383. Lei Estadual nº 17.293/2020 e Decreto nº 65.254/2020 amparados na normativa do CONFAZ, notadamente no Convênio nº. 42/2016, não se verificando ilegalidade ou inconstitucionalidade na redução do benefício fiscal. Discricionariedade dos Estados e do Distrito federal para reduzir o benefício. Precedentes desta Corte de Justiça. Ausência de violação, ademais, ao princípio da anterioridade nonagesimal na medida em que o Decreto Estadual nº 65.254/2020 regulamenta benefícios fiscais com prazo certo e findo. Precedentes. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido”. (eDOC 217, p. 2)

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 150, III, c, e § 6º; e 155, XII, g, do texto constitucional. 
 Nas razões recursais, sustenta-se o direito da parte recorrente de utilizar a redução da base de cálculo do ICMS nas operações interestaduais com insumos agropecuários, conforme o Convênio ICMS 100/97, afastando-se o aumento da carga tributária prevista na Lei Estadual 17.293/20 e nos Decretos 65.254/2020 e 62.255/2020. Aduz-se ser indevida a revogação de benefício fiscal incidente sobre as operações relacionadas às atividades agropecuárias.
Argumenta-se que não compete ao Convênio 42/2016 delegar competência ao Estado para, de forma isolada, proceder com a redução de benefício fiscal. 
Afirma-se o afastamento do entendimento de que não se aplica ao caso o princípio da anterioridade por se tratar de benefício fiscal com termo certo. Assevera-se que, quando há aumento, como no caso presente, a revogação do benefício configura exação nova ou agravada e exige respeito ao princípio da anterioridade. Aduz-se que o termo final da vigência não pode ser pretexto para cobrança imediata, se não foram respeitados os marcos temporais previstos na Constituição.
Alega-se que a revogação da redução da base de cálculo do ICMS promovida pelo Decreto 65.254/2020, ainda que em benefício com vigência previamente limitada, não pode produzir efeitos antes do decurso do prazo nonagesimal, sob pena de flagrante inconstitucionalidade.
É o relatório.
Decido. 
O recurso não merece prosperar. 
Inicialmente, registro que o Tribunal de origem afastou a afronta ao princípio da anterioridade nonagesimal, ao argumento de que o benefício fiscal questionado tinha prazo de vigência certo e determinado. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 

“Com base em tais informações, considerou-se que não houve violação ao princípio da anterioridade geral e nonagesimal no caso dos autos, conforme manifestado no v. acórdão de fls. 362/383, nos termos abaixo transcritos.
Não se desconhece que a revogação de uma isenção concedida equivale a um aumento indireto da carga tributária para o contribuinte e autoriza a observância ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal, previsto no art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal.
(...)
Entretanto, a despeito da tese sustentada pela impetrante na exordial, não há falar em violação ao princípio constitucional em comento na hipótese sub examine: isso porque, o Decreto Estadual nº 65.254/2020 deliberou sobre benefícios fiscais que tinham prazo certo de vigência, isto é, até 31/12/2020, sem prejuízo de que referida norma também restituiu benefícios com nova vigência, a partir de 01/01/2021 até o dia 31/12/2022.
(...)
Em assim sendo, considerando que o benefício fiscal presentemente questionado tinha prazo de vigência certo e determinado, de maneira que vigoraria tão somente até 31/12/2020, não há falar em ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal”.
(...)
Portanto, considerando que já havia um prazo predeterminado para encerramento da concessão do benefício fiscal, não há que se falar em violação ao princípio da anterioridade geral e nonagesimal, não sendo o caso de aplicação do Tema 1383 do STF. (eDOC 217, p. 11-15)


Nesse contexto, registro que o tribunal de origem não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que, regra geral, qualquer modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de observar os princípios da anterioridade nonagesimal e anual. Naturalmente, o objetivo de tal entendimento é não causar surpresa ao contribuinte, o que evidentemente não se aplica no caso em que o benefício fiscal foi concedido sob prazo determinado, como reconhecido pelo tribunal de origem.
Em sendo assim, apenas mediante o reexame do acervo fático-probatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional e das normas infralegais pertinentes — notadamente a Constituição do Estado de São Paulo, o Código Tributário Nacional, a Lei estadual nº 17.293/2020, os Decretos estaduais nº 65.254/2020 e nº 65.255/2020, além do Convênio ICMS nº 42/2016 — seria possível alcançar conclusão diversa daquela adotada pelo Tribunal de origem, o que se mostra incompatível com a via extraordinária, diante do óbice imposto pelos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:

Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Benefício fiscal. Revogação. Decretos Estaduais nº 65.254/2020 e nº 65.255/2020. Legalidade. Natureza infraconstitucional da controvérsia. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1471407 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 29-04-2024  PUBLIC 30-04-2024)


EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). RESTRIÇÕES À ISENÇÃO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. DECRETOS ESTADUAIS Nº 65.254/2020 E 65.255/2020. CONFAZ Nº 42/2016 E LEI Nº 17.293/2020. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(ARE 1428979 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 01-09-2023  PUBLIC 04-09-2023)

Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Isenção. Decretos estaduais 65.254/2020 e 65.255/2020. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos (Súmula 279/STF), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.
(ARE 1517489 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 12-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 14-11-2024  PUBLIC 18-11-2024)

Ante o exposto, nego  seguimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). Sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de mandado de segurança (enunciado nº 512 da Súmula do STF).
Publique-se. 
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente